Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estipula expressamente que o agravo de instrumento exige o pagamento de preparo (art. 1.017, §1o ).
2. Quando do recebimento do recurso, apesar de oportunizado ao agravante o recolhimento do preparo em dobro, este quedou-se inerte. 2.1. Inafastável o reconhecimento da deserção do recurso interposto (art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e desprovido.